Tribunal: TJSP
Processo: 2182932-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2182932-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante CASA
DE PORTUGAL DE FERNANDOPOLIS, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERNANDÓPOLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182932-24.2020.8.26.0000
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2182932-24.2020.8.26.0000 - Fernandópolis
AGRAVANTE: CASA DE PORTUGAL DE FERNANDOPOLIS
AGRAVADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS
VOTO No 17673
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA –
Pessoa Jurídica – Entidade sem fins lucrativos e que não
remunera seus sócios – Ausência de demonstração de
hipossuficiência jurídica – Mera declaração que não tem o
condão de permitir a concessão da benesse – Inteligência do
art. 5o, inc. LXXIV, da CF/88 e da Súmula no 481 do STJ –
Precedentes do STJ – RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão que
indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça por falta de comprovação de
hipossuficiência.
Em síntese, sustenta o agravante que não pode arcar com o
pagamento de custas e despesas processuais sem prejuízo de sua própria mantença, uma
vez que é entidade sem fins lucrativos e, atualmente, as atividades da entidade estão
paralisadas devido à pandemia, o que piora a situação financeira da agravante.
Efeito suspensivo deferido às fls. 15/16.
Contraminuta às fls. 20/22.
É o relatório.
A insurgência não merece guarida.
A legislação e jurisprudência são claras ao condicionar a
concessão dos benefícios da justiça gratuita, para pessoas jurídicas, à devida
comprovação de insuficiência de recursos e situação de hipossuficiência que as
impeçam de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio
sustento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182932-24.2020.8.26.0000
3
Nesse sentido, dispõe a Lei Maior, em seu art. 5o, inc.
LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos” (g.n.), mesmo diapasão em que fundada a
Súmula no 481 do STJ: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com
ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais” (g.n.).
De igual modo, a mera condição de entidade filantrópica
ou a ausência de finalidade lucrativa não retiram da sociedade o ônus de comprovar a
insuficiência de recursos. Tais elementos podem sinalizar nessa direção, mas a prova
deve vir com a apresentação de balanços patrimoniais, extratos de movimentações
financeiras, declaração de bens ou qualquer outro documento idôneo que se preste a
esse fim, como inclusive já reforçou o Superior Tribunal de Justiça em diversos
julgados:
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. ASSOCIAÇÃO SEM
FINS LUCRATIVOS QUE REQUER O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA
GRATUITA.
HIPOSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA
NÃO
COMPROVADA. TENTATIVA DE SANEAMENTO POR MEIO DE
RECURSO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 481/STJ. PRECEDENTES 1. As instâncias ordinárias
reconheceram que a entidade filantrópica não foi capaz de
demonstrar sua hiposuficiência econômica que ensejasse a dispensa
do pagamento das custas processuais. 2. Os Tribunais Superiores
orientam que o benefício da gratuidade pode ser concedido à pessoa
jurídica apenas se esta comprovar que dele necessita,
independentemente de ser ou não de fins lucrativos, não bastando,
para tanto, a simples declaração de pobreza. 3. Não se afigura
possível o saneamento da deficiência do recurso especial por meio de
agravo interno, em razão da preclusão consumativa. 4. A entidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182932-24.2020.8.26.0000
4
filantrópica não apresentou argumento novo capaz de modificar a
conclusão alvitrada que se apoiou na incidência da Súmula 481, do
STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1465921/SP,
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
02/10/2014, DJe 20/10/2014).
Com efeito, se é possível a concessão da benesse às
pessoas jurídicas com fins lucrativos, ao mesmo tempo em que a assistência judiciária
gratuita não gera presunção absoluta de hipossuficiência, de rigor a demonstração de
precária situação financeira para que haja deferimento do pedido, pois insuficiente a
mera declaração:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO
COMPROVADO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
ESPECIAL.
DESERÇÃO.
SÚMULA
481/STJ.
DEFENSORIA
PÚBLICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INEXISTÊNCIA
DE PRESUNÇÃO LEGAL. 1. A orientação jurisprudencial do STJ é
no sentido de que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula
481/STJ). Na hipótese dos autos, não houve a demonstração da
incapacidade econômica da empresa recorrente, o que torna
inaplicável o referido verbete sumular. 2. O patrocínio da causa pela
Defensoria Pública não significa a automática concessão da
assistência judiciária gratuita, devendo ser observados os requisitos
previstos em lei. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento. (AgRg no AREsp 797.154/MS, Rel. Ministra DIVA
MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO),
SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 08/06/2016).
Por fim, insta frisar que a parte pode pleitear a gratuidade
judicial a qualquer momento do processo, uma vez demonstrada sua condição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182932-24.2020.8.26.0000
5
pobreza jurídica nos termos destacados alhures.
Do exposto, nega-se provimento ao recurso, devendo a
agravante ser a agravante intimada para o pagamento das custas referentes a este
recurso, em 5 (cinco) dias.
MÔNICA SERRANO
Relatora